Tribunal: TJDFT
Processo: 0704490-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704490-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DIEGO DOS SANTOS SILVZ IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por DIEGO DOS SANTOS SILVA, no qual defende haver violação a direito líquido e certo, em face de ato do il. Juízo de Direito da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, que determinou a expedição de mandado de afastamento do lar direcionado ao impetrante e a sua família, o que estaria a contrariar o quanto decidido pela eg. 7a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo de Instrumento n° 0705339-58.2022.8.07.0000. Defende que a decisão da il. Autoridade, no bojo do Inventário n. 0715242-27.2021.8.07.0009, na qual determinou o afastamento do lar por parte do impetrante caracteriza flagrante ilegalidade, por isso do cabimento do mandamus. Narra que o processo de origem é um inventário judicial (0715242-27.2021.8.07.0009) distribuído pelo Sr. Admilson Alves da Silva em virtude do falecimento da Sra. Sandra Regina dos Santos. Diz que consta no polo passivo do inventário os filhos e herdeiros da Sra. Sandra Regina dos Santos, DIEGO DOS SANTOS SILVA (ora impetrante), RUTH CAROLINE MARCOLINO DOS SANTOS e SARA RUBIA MARCOLINO DOS SANTOS Aduz que no AGI 0705339-58.2022.8.07.0000, a eg. 7a Turma Cível reconheceu o direito real moradia ao Sr. Admilson, viúvo, entretanto, ressalvou expressamente ser inviável o afastamento do lar dos herdeiros, no caso, qualidade do ora impetrante. Pondera que a despeito do quanto decidido pela eg. 7a Turma Cível, de ser inviável a determinação de afastamento do lar, o ilustre Juízo impetrado, da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, determinou tal medida. Defende se tratar de direito liquido e certo, ao argumento de que “O bem imóvel é o único bem a ser partilhado entre os herdeiros (inclusive de direito sucessório do impetrante), não possuindo o demandante qualquer outro local – nem à título gratuito – para morar com sua família.” Ao final formula pedido de liminar, para que seja suspensa a decisão que impôs o afastamento do lar, com retorno do impetrante ao imóvel. No mérito requer “seja julgado procedente o pedido principal para manter a permanência do Impetrante no imóvel em que residia com sua família ao tempo da morte de sua genitora enquanto não houver decisão judicial válida em sentido contrário.” Pleiteia por gratuidade de justiça. Distribuído o mandamus no plantão, o ilustre Desembargador Plantonista determinou que antes de decidir o pedido liminar, viessem informações da autoridade coatora (ID 43436994). As informações foram prestadas no ID 43628312. No ID 43691451 determinou-se que fosse acostada documentação comprobatória da alegada hipossuficiência, o que foi atendido no ID 43726833 a 43726847. É o relatório do necessário. DECIDO. Da gratuidade de justiça Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal - CF, "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Trata-se de uma garantia constitucional que viabiliza o direito fundamental de acesso à justiça. O impetrante demonstra ser representante comercial, cuja renda decorre de comissão (ID 43726833). Conforme se infere dos documentos de ID 43726834 e 43726836 a movimentação bancária e o consumo em cartão de crédito indicam renda média de cerca de três salários mínimos, portanto, elementos capazes de comprovar a alegada hipossuficiência. Isso posto, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Da impetração. O mandado de segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela apontada ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (CF/88, art. 5o, LXIX). É patente o entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que o mandado de segurança contra ato judicial só é cabível quando a decisão vergastada for manifestamente teratológica, ilegal ou abusiva, suscetível de causar à parte impetrante dano irreparável ou de difícil reparação, apurável sem a necessidade de dilação probatória (Lei no 12.016/09, art. 5o), desde que não haja recurso adequado apto a combatê-la, o que não é o caso dos autos. Da leitura dos autos de origem (processo n. 0715242- 27.2021.8.07.0009 - 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia) assim como do v. Acórdão no 1600721, da eg. 7a Turma Cível, AGI 0705339-58.2022.8.07.0000, denota-se que a celeuma instalada no inventário resultou na determinação do direito real de moradia em favor do Sr. Admilson Alves da Silva. Eis trecho do voto condutor do Aresto no 1600721, da lavra da eminente Desembargadora GISLENE PINHEIRO, eg. 7a Turma Cível, verbis: “(...)No caso dos autos, ratifico a compreensão declinada na decisão de Id. 32928241, por reputar presentes os requisitos legais para o reconhecimento em favor do agravante do direito real de habitação sobre o imóvel localizado na Qd. 308, CJ 11, CS 16, em Samambaia-DF, eis que se trata de imóvel adquirido em maio de 2001 (Id. 106457922), portanto na constância do casamento (Id. 106455503), sendo o bem escolhido como residência familiar (Id. 106455506), não havendo nos autos do inventário a indicação de qualquer outro desta natureza. Ademais, reputo presente a urgência da medida, considerando a afirmação declinada nos autos, não contraditada pelos agravados, de que o agravante, pessoa idosa, encontra-se privado de sua moradia, sem qualquer outra residência onde possa permanecer até o julgamento do processo. Disso resulta o necessário reconhecimento em favor do agravante do direito real de habitação sobre o imóvel, admitindo-se a possibilidade, desde que não inviabilize o exercício desse direito, que outros herdeiros do cônjuge falecido também residam no imóvel. Quanto a este ponto, resta inviável determinar, desde logo, o afastamento dos agravados, tal como pleiteado no recurso, na medida em que eventual esbulho ou turbação não prescindem de dilação probatória. No caso, reconhecido o direito real de habitação, por decorrência da própria previsão normativa, abre-se ao recorrente pleitear a medida que considere adequada à defesa desse direito.(...)” No contexto, consoante informações coligidas no ID 43628312, o il. Juízo impetrado, interpretando o julgado do Tribunal, bem como, em vista da manifestação do Sr. Admilson no sentido de ser impossível a convivência com os herdeiros no imóvel, determinou o afastamento do lar como medida autorizada para viabilizar o direito real de moradia assegurado. Portanto, com a devida vênia, mas a avaliação desta prelibação incipiente é de que não se trata de decisão teratológica ou manifestamente ilegal como alegado pelo impetrante, de modo a afastar a excepcional admissibilidade do mandamus contra decisão judicial. Ademais, a decisão vergastada versa acerca de tutela de urgência, por isso atacável por recurso o qual pode ser dotado de efeito suspensivo, impondo a incidência do enunciado da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal – STF, segundo o qual: “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” Neste sentido também é pacificada a jurisprudência no âmbito deste e. Tribunal, vejamos, verbis: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. WRIT CONTRA ATO JUDICIAL. CABIMENTO RESTRITO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. TERATOLOGIA. ABUSO DE PODER. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS. O mandado de segurança para a impugnação de ato judicial só encontra cabimento nas hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia e abuso de poder, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal, nos termos do verbete sumular 267, do Supremo Tribunal Federal. Ainda quando impetrado contra decisão judicial sujeita a recurso não dotado de efeito suspensivo, exige do autor do mandado de segurança a comprovação da ocorrência das hipóteses de cabimento, o que não restou demonstrado nos autos. (Acórdão 1284338, 07112849420208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SÚMULA N. 267. STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Se não cabe mandado de segurança em face de ato judicial passível de recurso, deve o Relator indeferir liminarmente a petição inicial e extinguir a ação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/2009 c/c art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil 2. O Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de admitir o manejo do mandado de segurança contra ato judicial, mas somente nos casos em que se verificam situações teratológicas, abusivas, que possam gerar dano irreparável, ou quando o recurso previsto não tenha ou não possa obter efeito suspensivo, o que, a toda evidência, não é o caso dos autos, considerando, inclusive, que a parte interessada já interpôs o recurso adequado 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1364495, 07102270720218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ATO IMPUGNADO DE AUTORIDADE JUDICIAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO. POSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. ART. 5o, II, DA LEI 12.016/09. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA OU MANIFESTAMENTE ILEGAL. MANDADO DE SEGURANÇA INADMITIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Do inconformismo manifestado pela parte impetrante, ainda que mediante reiteração de teses suscitadas originalmente, não se vislumbra a aduzida ausência de impugnação da decisão a indicar violação dos ditames da dialeticidade, posto que, malgrado sem a melhor técnica jurídica, a parte logrou formular específicas e suficientes razões de irresignação aptas a devolver o exame da controvérsia, ao menos, quanto ao cabimento do mandado de segurança, razão pela qual a preliminar de não conhecimento do agravo interno deve ser rejeitada. 2. Não é cabível mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo, sendo certo que, mesmo em se tratando de recurso sem o aludido efeito, há no sistema recursal brasileiro outras possibilidades recursais para afastar eventual lesão a direito pretensamente ameaçado. A via processual eleita, portanto, é inadequada, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do Supremo Tribunal Federal - STF (Súmula 267): "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". 3. A matéria "sub judice" foi discutida em sede de agravo de instrumento junto a Turma Cível desta Corte, não sendo, ademais, a decisão na origem flagrantemente ilegal ou mesmo teratológica. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1360879, 07532339820208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE. USO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A impetração de mandado de segurança contra provimentos judiciais é medida excepcional, cabível quando, além de inexistir recurso com efeito suspensivo, a decisão padecer de flagrante ilegalidade ou teratologia. 2. Não há como conceder a segurança quando o ordenamento jurídico pátrio prevê recurso específico para o provimento da matéria, não sendo possível utilizar o mandado de segurança como sucedâneo recursal. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1142816, 07105882920188070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/12/2018, publicado no DJE: 14/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. I - Inadmissível a impetração de mandado de segurança para impugnar decisão judicial que rejeita preliminar de incompetência relativa. Mantido o indeferimento da petição inicial, por inadequação da via eleita, ante a existência de meio impugnativo próprio na legislação processual, aliada a não configuração de teratologia ou de ilegalidade do pronunciamento judicial. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1132456, 07130379120178070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 22/10/2018, publicado no DJE: 9/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, conclui-se que o presente mandado de segurança é instrumento processual inadequado para revisão e/ou correção da decisão judicial hostilizada, não devendo sequer ser conhecido, sobretudo porque utilizado como sucedâneo recursal, medida vedada. Isso posto, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA, E, POR CONSEQUÊNCIA, EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fulcro no art. 485, VI, do CPC. Nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei 12.016/2009 “denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil”. (atual 485, do NCPC) Isso posto, DENEGO A SEGURANÇA, o que faço com espeque no art. 6o, §5o, da Lei 12.016/2009 c/c o art. 485, inciso IV, da CPC. Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios de sucumbência. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Encaminhe-se cópia da presente decisão ao ilustre Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia – com referência ao processo n. 0715242- 27.2021.8.07.0009. Depois de certificada a preclusão, e uma vez realizadas as comunicações e anotações de praxe, arquive-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator